Tribunal: TJMT
Processo: 1004704-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Embargos de Declaração n. 1004704-27.2021.8.11.0000
Embargante: Francisca Zenaide Batista
Embargado: Estado de Mato Grosso
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 8o, DA LEF – VALIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE –REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
Demonstrada a tentativa frustrada de citação pelo Correio e por Oficial de Justiça, mostra-se cabível a citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisca Zenaide Batista, em face do decisum, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ela interposto (id. 80659458, págs. 01/04).
A Embargante alega que a decisão recorrida foi omissa, já que não considerou a previsão estabelecida no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.
Aduz que o referido dispositivo legal preceitua a necessidade de diligências, visando à localização do réu, para, posteriormente, ser realizada a citação por edital.
Salienta que não foram empreendidos todos os esforços exigidos em lei para sua localização, pois fora feita apenas uma única tentativa de citação pelo Correios e outra por Oficial de Justiça.
A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 87208593, págs. 01/07).
É o relatório. Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisca Zenaide Batista, em face do decisum, que desproveu seu Recurso de Agravo de Instrumento.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
In casu, a Embargante argumenta que o decisum é omisso, porquanto não considerou a regra esposada no §3o, do artigo 256, do CPC, que preceitua que o réu é considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações, expedida pelo Juízo, solicitando o seu endereço nos cadastros dos órgãos públicos.
Em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado na decisão recorrida que a citação por edital não era nula, pois foram esgotadas as demais modalidades, previstas no artigo 8o, da LED. Veja-se:
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que constou na correspondência devolvida que a citanda recusou a carta citatória.
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que não encontrou o número indicado no mandado (id. 80464452, pág. 48).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Impõe anotar que Edmílson Paulista Batista foi devidamente citado e, portanto, a Agravante, certamente, teve conhecimento da existência do feito executivo.
Estando a Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.
Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da Executada por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é válida, quando esgotadas as modalidades previstas na LEF (art. 8o).
Reforçando o entendimento, transcrevo os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA EM EXECUÇÃO FISCAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PREVISTOS NO ART. 8o DA LEF. SÚMULA 7/STJ.
1. (...). 3. Por fim, não pode ser acolhida a citada tese de que os atos processuais ocorreram quando não existia entendimento pacífico sobre o esgotamento de todos os meios de citação para que se admita o edital, porque o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou tal entendimento, de que é precedente o recurso de EDcl no REsp 417.888/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Segunda Turma, DJ 16/9/2002, p. 176.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1506152/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). (Negritei).
PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SÚMULA 284/STF – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL– POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
1. (...).
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017). (Destaquei).
Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.
Fortes nessas razões, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos por Francisca Zenaide Batista, mantendo inalterado o decisum recorrido.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.